Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-19.2022.8.11.0017
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000793-19.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 225.737.120-87 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA – CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO VIRTUAL JUNTADO – DANO MORAL AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Recorrente alega a inexistência de relação jurídica que dê base às cobranças realizadas.

Recorrida que por ocasião de sua defesa colacionou aos autos acervo probatório capaz de elidir a pretensão autoral, vez que se desvencilhou do ônus da prova a ele dirigido juntando aos autos instrumento do contrato com aceite digital capaz de apontar a existência do vínculo jurídico e do débito.

Ato ilícito que não se sustenta diante do conjunto de provas.

Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto não entabulou contratos de empréstimos com a instituição bancária recorrida.

Pede, à vista de tal fundamentação, o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Aduz a parte recorrente que inexiste relação jurídica que justifique os descontos lançados em seu desfavor, porquanto não pactuou qualquer contrato de empréstimo e/ou cartão de crédito com a instituição recorrida/reclamada.

À vista de tal fundamentação e ainda tratando-se de relação de consumo a inversão do ônus da prova se mostrava impositiva, eis que a alegação da parte recorrente residia em um fato negativo (inexistência de relação jurídica).

Nesse sentido é que a parte recorrida, por ocasião de sua defesa, trouxe aos autos elementos capazes de embasar a sentença prolatada que é objeto do presente recurso.

Colhe-se do Id. nº 174839289 a apresentação da “Cédula de Crédito Bancário – Proposta 354169996”; documento de identificação pessoal da parte recorrente; fotografia do recorrente; geolocalização e aceite digital e do Id. nº 174839290 “Termo de Adesão ao Cartão Consignado”;

documento de identificação pessoal da parte recorrente; fotografia do recorrente; geolocalização e aceite digital.

Importa, pois, observar a partir da juntada dos citados documentos que a parte recorrente não só possuía relação jurídica com a instituição recorrida, como anuiu que fossem realizados descontos na forma de consignado, operando-se diretamente em sua aposentadoria.

Oportuno observar que a parte recorrente em sua petição inicial anota, frise-se,
não possuir relação jurídica com a instituição recorrida
, tendo a parte recorrida por ocasião de sua defesa se desvencilhado do ônus probatório a ela dirigido, comprovando tanto a existência da relação jurídica pactuada entre as partes, como também a forma de pagamento de suas prestações por meio de descontos diretamente na aposentadoria da parte recorrente.

Ora, frente a tal quadro probatório não era de se esperar conclusão diversa daquela verificada no ato sentencial.

O conjunto probatório é suficiente para alicerçar o julgamento prolatado pelo juízo singular.

Importa ainda considerar que conquanto não tenha aportado aos autos documento com a aposição de assinatura lançada de próprio punho, o documento virtual sobre o qual consta a assinatura digital lhe substitui, ostentando a mesma natureza jurídica do contrato assinado de próprio punho.

Referida conclusão advém do fato de que o próprio instrumento do contrato anota referida possibilidade, tal o que consta da cláusula 20 da Cédula de Crédito Bancário de Id. nº 174839289, onde consta:

20) ACEITO e RECONHEÇO como válida a emissão desta CCB por assinatura eletrônica através da plataforma digital do CREDOR e CONCORDO que eventuais aditamentos e/ou refinanciamentos oriundos desta CCB, junto ao CREDOR, poderão ser pactuados, mediante minha específica concordância, inclusive, de forma eletrônica/ digital e/ou por meio de ligação telefônica gravada, se disponíveis, sendo esses meios adequados para a representação da dívida e da minha expressa manifestação de vontade, em conformidade com a legislação em vigor, excetuada a hipótese descrita na Cláusula 8 acima, que reconheço pactuada pela assinatura desta CCB.

E no contrato referente ao cartão de crédito consta:

7. Ao optar pela contratação por meio da plataforma digital do PAN, AUTORIZO a utilização de minha imagem e/ou voz para comprovação da minha expressa manifestação de vontade neste TERMO DE ADESÃO e em qualquer futura contratação com o PAN e/ou quaisquer das suas empresas, coligadas, controladoras, controladas ou parceiras, bem como a manter minha imagem e/ou voz em seus bancos de dados.

Deflui, pois, que os instrumentos contratuais previam a possibilidade de sua efetivação pela via virtual.

E nesse ponto a jurisprudência é pacífica de que havendo tal registro no instrumento do contrato, o seu aceite digital supre a aposição de assinatura de próprio punho, valendo o referido aceite digital como assinatura do instrumento contratual.

Vale transcrever:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICADO DIGITAL EXPEDIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACEITE DIGITAL. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora o "aceite digital" aposto no instrumento contratual firmado entre as partes não corresponda propriamente à assinatura digital pela ICP - Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira), não é, apenas por isso, desprovido de credibilidade. 2. A regulamentação normativa das chaves públicas, segundo artigo 10, § 2º, da MP nº2.200-2/2001, não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Possível ao réu, se o caso, alegar oportunamente a inautenticidade da assinatura eletrônica do contrato, conforme artigo 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4ª Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEIÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO INSS. QUESTIONAMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO REFINANCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL DIGITAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL NA SENTENÇA. 1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. O recurso centra-se na tese de nulidade do julgado por suposto cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de prova pericial técnica digital que, no entender do recorrente, seria necessária para demonstrar a suposta fraude contratual. 3. Em relação aos argumentos apresentados no recurso quanto ao número hash, constata-se tratar de inovação em sede recursal, pois sequer ventilados na inicial ou mesmo na réplica. Logo, repele-se a sua análise aprofundada, à luz do artigo 1013, §1º, do CPC.
4. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
5. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.
6. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."
7. No caso concreto - Cédula de Crédito Bancário -, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização). 8. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes já firmaram contrato de empréstimo consignado, sendo que o procedimento igualmente fora observado no posterior ajuste de refinanciamento, ainda que por assinatura eletrônica, sendo que o depósito fora creditado em conta vinculada à titularidade do beneficiário. 9. À míngua de outros elementos que pudessem afastar a legalidade da transação questionada, descabível falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, se os pedidos de produção de provas indeferidos visavam comprovar fato que já estava perfeitamente delineado pela prova documental produzida pelas partes, se mostrando despicienda a análise por meio de laudo pericial. 10. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1736449, 07081860320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6ª Turma Cível,
data de julgamento: 26/7/2023
, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim é que se verifica dos instrumentos dos contratos juntados a previsão contratual para a admissão da validade do referido instrumento, instruído com o Aceite Digital.

Oportuno ainda registrar que a parte recorrida por ocasião de sua defesa não se limitou a fazer a juntada dos contratos, mas também de cópia do documento de identificação do recorrente, fotografia do recorrente no ato da contratação e em especial o aceite digital no qual inclusive se verifica a geolocalização com a indicação de latitude e longitude que indicam a localização do município de Alto Boa Vista/MT, cidade em que reside o recorrente.

Referidas circunstâncias suficientemente comprovadas a partir da documentação carreada aos autos permite concluir pela existência da relação jurídica e, consequentemente, do débito dela advindo.

Destarte, diante do referido acervo probatório não se há de concluir pela manutenção do ato sentencial.

Frente a tal quadro de provas é que se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023